Tribunal: TJDFT
Processo: 0727423-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727423-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO CAETANO SETUBAL ALVES AGRAVADO: PATRICIA SETUBAL ALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por ESPÓLIO DE IRACI ASSUNÇÃO SETUBAL, representado pelo inventariante MARCELO CAETANO SETUBAL, contra a decisão proferida em Embargos de Declaração, não acolhidos, ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. Aduz o agravante que o espólio é negativo e o único credor é o Distrito Federal, havendo desacerto na decisão que determinou ao inventariante a comprovação do ajuizamento da ação de insolvência do espólio no Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, pois tal ajuizamento deve ser manejado pelo ente público por força do art. 753, I do CPC/73. Requer a atribuição de efeito suspensivo para suster a decisão que deixou de acolher os aclaratórios (ID 99686972 dos autos de referência). Preparo recolhido. É o breve relato do que interessa. Recebo o recurso ante a presença dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Inicialmente cumpre asseverar que o MM. juiz originário proferiu decisão de ID 97616679 (autos de origem), na qual determinou ao inventariante comprovar o ajuizamento da ação de insolvência do espólio junto ao Juízo falimentar no prazo de 30 dias. Saliente-se que a decisão ora guerreada é a de ID 99686972 dos autos de referência. Ressai dos autos que ao discordar da referida decisão, o agravante apresentou Embargos de Declaração (ID 99121649 dos autos originais), os quais foram rejeitados por não contemplarem nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Ao eleger os Embargos de Declaração para divergir da decisão proferida, o agravante interpôs meio impróprio que têm por finalidade apenas eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015). Superficialmente analisados, inexistem os vícios apontados na decisão objurgada pelo agravante, uma vez que a deliberação primeva, que deu origem aos aclaratórios, não apresenta nenhum dos vícios processualmente elencados, o que esvazia a probabilidade do direito invocado. Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contraminuta. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para elaboração do voto. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator